Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-52.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-52.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILSO UPA DA SILVA - CPF: 886.255.591-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (ASSISTENTE), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIR DA COSTA SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

ALMEJADA

ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –

2.

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
“H”,
DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO O ESTADO GRAVÍDICO E O CONHECIMENTO DO AGENTE – APELO
PROVIDO EM PARTE
, EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo provas convincentes
da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima detalha a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito.

2.

Se o estado gravídico se encontra consubstanciado apenas no depoimento da vítima, não havendo outras provas a comprovar seu estado à época dos fatos delituosos, tampouco o conhecimento do apelante quanto ao estado da ofendida, é necessário o decote da agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marilso Upa da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 183591601, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar
(art. 129, § 9o, CP), à pena de
4
meses
de

detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requesta a
absolvição

por falta de prova para subsidiar a sentença condenatória;
subsidiariamente
, requesta o
decote da agravante
prevista no art. 61, II,
“h”,
do Código Penal. (Id. 183591606).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
(Id. 183591611).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
,
adotando
per relationem,
as razões do MP de 1o grau manifestam-se
pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento (ID. 183908158).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 27.2.2020, por volta das 22h55min, na em residência particular da vítima localizada na rua Arthur Francisco Xavier, no 331, Bairro São Francisco, Araputanga/MT,
Marilso Upa da Silva,
ofendeu a integridade física de sua ex convivente
Nair da Costa Soares
(gestante), causando-lhe uma lesão na boca, bem como ameaçou-lhe causar-lhe mal injusto e grave.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos art. 129, §9o e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal e, com o regular trâmite processual, foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9o, CP), à pena de
4
meses de

detenção
, em regime
aberto
, sendo, ainda,
absolvido,
da imputação do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
do crime de lesão corporal, por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 183593677 – Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 183593677 – Pág. 7/8); Termo de Representação Criminal (ID. 183593677 – Pág. 19), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 183593677 – Pág. 40/42), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunha colhidos em sede policial e judicialmente, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Na fase extrajudicial (ID. 183593677 – Pág. 17/18), a vítima narrou que o apelante compareceu à sua residência, totalmente embriagado e, antes que começassem a conversar, ele partiu para cima dela, a
empurrando e desferindo um soco em sua boca, provocando um corte e seu lábio.

Em juízo (ID. 183591591), a vítima confirmou suas palavras extrajudiciais, relatando que o apelante chegou embriagado e, apesar de não se recordar se ele lhe desferiu um tapa ou soco,
disse que foi agredida e que esta agressão foi suficiente para causar-lhe uma lesão na boca.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no exame de corpo de delito o perito concluiu pela existência de lesão corporal, vez que descreve a “
presença de ferida contusa”
e mais especificamente “
corte interno (mucosa) ”.
(ID. 183593677 – Pág. 40/42).

A testemunha
Gleison Nogueira Mariano,
policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que já atendeu diversas ocorrências entre os dois envolvendo violência doméstica e, ao que se pode extrair do depoimento prestado, é que ele não pode precisar o caso relativo aos autos, tendo em vista as várias ocorrências atendidas. (ID. 183591590)

A testemunha
André Luiz da Silva Campos,
policial militar que atendeu a ligação via COPOM, afirmou que a vítima solicitou atendimento, pois estaria sendo vítima de violência doméstica por um ex namorado. (ID. 183591589)

Em Juízo, o apelante confirmou que discutiram no dia dos fatos, porém negou ter agredido a vítima. (Id. 183591588).

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a vítima foi segura e harmônica ao detalhar a conduta ilícita e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração da testemunha e o exame de corpo de delito, sendo suficientes para respaldar um édito condenatório.

Nesse sentido:

(...) Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial.
R
ecurso conhecido e desprovido. (N.U 0000303-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal, sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Prosseguindo, pretende o
decote da agravante prevista no art. 61, II,
“h”,
do Código Penal
, ao argumento de que não restou comprovado nos autos o estado gravídico da vítima.

Para a incidência da referida agravante, necessário que estado da vítima seja de conhecimento do réu, isto é o que ensina Rogério Grecco. Vejamos:

(...) Grávida é a mulher em cujo útero já se encontra um embrião ou o feto. Para que esta agravante seja aplicada, é preciso que, obrigatoriamente, ela ingresse na esfera de conhecimento, ou seja, o agente, efetivamente, deverá ter conhecimento do estado de gravidez da vítima.

In casu,
vê-se que a vítima declarou em juízo que à época dos fatos estava grávida de apenas 1 mês.

Porém, a situação gravídica não constou no Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID. 183593677 – Pág. 40/42, bem como a testemunha policial
Gleison Nogueira Mariano
afirmou que a vítima não se encontrava gestante em nenhum dos atendimentos.

Ainda, o apelante afirmou que não sabe se a vítima estava ou ficou grávida, pois ela nunca realizou qualquer exame para confirmar o estado gestacional. Disse que ela não teve filho recentemente.

Portanto, há dúvidas, inclusive, quanto ao real estado da vítima, vez que não houve maiores investigações para comprovar a situação gestacional da mesma e, conforme declarado pelo Apelante, ela não
“deu à luz”
após a ocorrência dos fatos.

Portanto, o que se tem de prova é somente o depoimento da vítima, a qual declarou que se tratava de situação gestacional precoce, a qual não deixa evidências físicas, sendo imperiosa a demonstração da ciência do agente quando a situação da vítima. No mesmo sentido, quando o agente se tratar de companheiro/marido, deve o conhecimento da gravidez precoce ficar claramente evidenciado.

E dos autos, não restou claro o conhecimento do Apelante quanto ao estado gravídico da vítima, principalmente porque, conforme declarado por ela, à época, eles estavam separados, bem como não há provas suficientes de que ela realmente estivesse grávida.

Nesse sentido:

(...) (TJMT, AP no 65757/2016) “É incabivel aplicar a agravante prevista no art. 61, II, h do Código Penal para o delito praticado em face de vitima grávida, se o agente não sabia, tampouco tinha condições de ter ciência acerca desse estado especial dela, na medida em que não era aparente e tampouco a própria ofendida dele tinha conhecimento.” (TJMT, AP no 5754/2015) (TJ-MT - APL: 00165068320168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2017)

Deste modo, não havendo demonstração suficiente do estado gravídico da vítima e de que tal condição era conhecida pelo Apelante, impõe-se o
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II,
“h”,
do Código Penal e redimensiono a pena para
3 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Marilso Upa da Silva, extirpar
a
agravante prevista no art. 61, II,
“h”,
do Código Penal
, redimensionando a pena para
3 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024